Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727515-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: CAIO HENRIQUE DA COSTA DE PAIVA D E C I S Ã O Diante da comprovação do recolhimento em dobro do preparo dentro do prazo legal concedido, acolho os embargos de declaração e reconsidero a decisão de ID. 73999911. Passo à análise do agravo de instrumento. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0716383-82.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do devedor (ID. 240807961). Em suas razões recursais (ID. 73731027), o exequente/agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ou da antecipação de tutela recursal, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Menciona que requereu a penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravado e que este recebe rendimentos brutos mensais de R$3.814,47 (três mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos). Alega que o entendimento de que os vencimentos e verbas de natureza salarial seriam de natureza impenhorável vem sendo flexibilizado. Ao final, requer que “seja concedida a antecipação da tutela recursal a fim de que seja liminarmente suspenso o efeito da decisão” e decretada a penhora salarial dos rendimentos da agravada no percentual de 10% (dez por cento) ou, subsidiariamente, de 5% (cinco por cento). No mérito, a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo recolhido (IDs. 73771598 e 74030321). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se observa razões suficientes para a concessão da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que o “agravante terá o seu prejuízo em escala crescente, já que a demanda originária se arrasta sem que a Agravada tenha cumprido as suas obrigações financeiras de maneira satisfativa”. Também, nesta oportunidade, não se percebe a plausibilidade do direito, porque isso se extrai do fato de que, como regra, a verba salarial é impenhorável. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da penhora parcial do salário do devedor, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora